Tribunal: TJPA
Processo: 0030820-54.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0030820-54.2013.8.14.0301

APELANTE: KARLA PRISCILA MACEDO DE SOUZA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.
MANDADO DE SEGURANÇA.
SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RETORNO AO PRIMEIRO GRAU PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO.

JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 –
A decisão monocrática agravada deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela parte autora para determinar o retorno dos autos ao primeiro grau a fim de que, instaurado o contraditório, haja o regular processamento do feito.

2 –
Considerando que a questão posta aos autos se restringe à matéria de direito, cujos fatos necessários ao deslinde da controvérsia podem ser demonstrados por meio dos documentos juntados referentes a alegada inobservância às regras do edital e à transparência e motivação do ato administrativo impugnado, verifico que não se faz necessária dilação probatória para análise do feito, ainda que na via estreita do
mandamus.

3 –
De
monstrada a presença de prova pré-constituida, tendo sido, para tanto, juntados os documentos que permitem a análise do alegado direito líquido e certo, deve ser reformada a sentença que indeferiu a petição inicial
.
Jurisprudência do TJPA.

4 –
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 02 a 09 de maio de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 4609416, por meio da qual dei provimento ao recurso de apelação interposto pela impetrante
KARLA PRISCILA MACEDO DE SOUZA,

para determinar o retorno dos autos ao primeiro grau a fim de que, instaurado o contraditório, haja o regular processamento do feito.

Inconformado, o agravante argumenta que merece ser mantida a decisão de primeiro grau que extinguiu o feito sem resolução do mérito, uma vez que, para demonstrar a suposta ausência de motivação para sua exclusão de concurso, juntou somente: consulta de resultado da segunda etapa do concurso, quando foram eliminadas; comprovantes de comparecimento às avaliações médica e odontológica e de entrega dos exames exigidos em edital; além do edital do concurso.

Sustenta que nenhum dos documentos acima apontados indica quem seriam os componentes da banca examinadora da segunda etapa do concurso, isto é, os médicos que compunham a junta médica.

Acrescenta que não restou comprovado que cumpriam as exigências legais e do edital para ingresso na corporação.

Dessa forma, requer o conhecimento e provimento do recurso, para desconstituir a decisão agravada, mantendo-se a sentença de primeiro grau.

Foram apresentadas contrarrazões ao Id. 5155118.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal, como passo a demonstrar.

Restou verificado na decisão recorrida que a sentença de origem indeferiu a petição inicial diante do entendimento de que não restou comprovado o direito líquido e certo da impetrante, ora apelante, considerado que o mérito debatido versa sobre a reprovação no certame pelo quesito altura e, todavia, não teria havido a juntada de nenhum documento comprobatório capaz de demonstrar tal direito, sendo incabível dilação probatória.

Contudo, observei a partir dos argumentos deduzidos na petição inicial e reproduzidos no recurso apelação, além da matéria trazida aos autos não se tratar de reprovação no certame em razão de altura como entendeu o magistrado
a quo,
não se observa a necessidade de dilação probatória apontada pelo juízo, senão vejamos.

Na petição inicial, a impetrante/agravada deduziu os fundamentos de direito pelos quais entende que a ordem deve ser concedida, a fim de tornar sem efeito o ato que determinou eliminação do certame, diante da ausência de exposição dos motivos pelo qual teria sido reprovada, resultado que afirma que não foi divulgado com clareza, indicando ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, da transparência e motivação dos atos administrativos.

Ademais, sustentou inobservância às normas do edital em razão do exame não ter sido realizado por junta médica composta por profissionais da área da saúde, conforme previsão do edital.

Para tanto, juntou aos autos cópia do ato administrativo ora questionado, comprovante de entrega dos exames e laudos e do comparecimento para avaliação pela junta médica, a fim de demonstrar que pessoa que realizou o exame na apelante não é médica nem profissional da área da saúde, além de juntar o edital do certame.

Dessa forma, tendo o
mandamus
sido instruído com os documentos suficientes para demonstrar as alegações da impetrante e aferir a existência de direito líquido e certo, a fim de autorizar ou denegar a segurança postulada, não há que se falar em indeferimento da inicial, uma vez que, consubstanciado em prova pré-constituída, não se observa necessidade de dilação probatória, estando apto para julgamento após estabelecido o contraditório.

Isso porque, conforme indicado pela impetrante/agravada, observo que a transparência e motivação do ato administrativo impugnado, e consequente direito ao contraditório e ampla defesa, pode ser analisada a partir do ato em si, com cópia que foi juntada aos autos, além de ser possível aferir a partir dos documentos anexados a observância ou não às normas do edital.

Assim, demonstrada a presença de prova pré-constituida, tendo sido juntados os documentos que permitem a análise do alegado direito líquido e certo, entendi que não merece prevalecer a sentença que indeferiu o
mandamus
para determinar o regular processamento do feito, conforme se observa da jurisprudência desta Corte:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO LIMINAR DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO SOB A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INADMISSIBILIDADE. PRESENÇA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I-
Na hipótese, o Juízo a quo extinguiu o feito sem resolução de mérito por entender inexistentes os requisitos autorizadores para a sua concessão, ante a ausência de prova pré-constituída
. II-
Analisando os autos, constata-se que a impetrante fez prova inequívoca do alegado,
qual seja, a redução de seus vencimentos, conforme contracheques juntados. III- Caberia a Administração Pública provar que a redução de salário ocorreu de forma legal, porém, o impetrado sequer chegou a ser citado para prestar as informações necessárias. IV-
Verificada a presença de prova pré-constituída, deve ser cassada a sentença que indeferiu a inicial do Mandado de Segurança, sob o fundamento de sua ausência.
V
- Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à vara de origem visando o regular processamento do feito. Decisão unânime.
(2019.02884457-09, 206.342, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-07-08, Publicado em 2019-07-17)

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA GRÁVIDA. IMPOSSIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DE ALGUNS EXAMES. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. REALIZAÇÃO EM DATA POSTERIOR. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL À MATERNIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - A proteção constitucional à maternidade não somente autoriza, mas até impõe a dispensa de tratamento diferenciado à candidata gestante, sem que isso importe em violação ao princípio da isonomia. Precedentes no STJ e STF; II - In casu, a apelante se inscreveu no Concurso Público para Admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará ? CFP/PM/2016, tendo sido aprovada na primeira fase do certame, entretanto, foi eliminada na segunda etapa, que consistia na Avaliação de Saúde, visto que não entregou em tempo hábil alguns dos exames exigidos; III ? A documentação acostada aos autos demonstra que a recorrente, na data de entrega dos exames solicitados, encontrava-se impossibilitada de realizar os exames preventivos do colo de útero, raios -x e exames antropométricos, tendo em vista seu estado gravídico; IV ? A permissão para a apelante entregar os exames necessários em data posterior não afronta o princípio da isonomia, nem consubstancia qualquer espécie de privilégio, visto que a própria situação peculiar na qual se encontrava, por si só, requeria tratamento diferenciado, em razão de seu estado clínico; V ?
Recurso de Apelação conhecido e provido, para reformar a sentença guerreada, afastando o indeferimento da inicial, e determinar o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau, objetivando o regular prosseguimento do feito
, com a necessária instrução do processo.
(2019.02124804-50, 204.459, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-05-27, Publicado em 2019-05-30)

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
ART. 10 DA LEI 12.1016/2009.
APRECIAÇÃO ACERCA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ANÁLISE DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE DE IMPROCEDÊNCIA LIMINAR FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS. SENTENÇA CASSADA. RETORNO AO PRIMEIRO GRAU PARA REGULAR PROCESSAMENTO.
1.
Sem adentrar à existência ou não do direito líquido e certo, verifico que os requisitos de cabimento do mandado de segurança estão preenchidos no caso concreto, à medida que o impetrante se insurge contra o ato de desclassificação no concurso público
para admissão ao Curso de Formação de Soldados da PMPA, de 2012, tendo sido eliminado na segunda etapa, consistente na avaliação de saúde, por conter tatuagem, por incidir no item 7.3.6., letras a, b, c e d do edital do certame
, juntando para tanto, documentos que permitem a análise do alegado direito líquido e certo, não havendo que se falar em indeferimento da inicial.
2. Ao apreciar a decisão guerreada, observo que o Juízo de primeiro indeferiu de plano a inicial, com base no art. 10 da Lei 12.016/2009, todavia sob o fundamento de ausência de direito líquido e certo, aduzindo que, o impetrante não demonstrou claramente o direito pretendido, que o edital do certame foi claro ao expor expressamente a limitação de acesso para pessoas com tatuagens, assim como afirmou que o questionamento da legalidade das normas contidas no edital é inócuo, o que configura clara análise do mérito da demanda. 3.
Não é admitido o indeferimento da petição inicial do mandado de segurança com fundamentos de mérito, imprescindível declarar cassada a sentença determinando o retorno dos autos ao primeiro grau para regular processamento.
(2019.01247941-96, 202.315, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-01, Publicado em 2019-04-04)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INICIAL INDEFERIDA.
ALEGAÇÃO DE MEIO INADEQUADO PARA O PLEITO DA APELANTE. DESCABIMENTO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I ?
O Mandado de Segurança é uma ação constitucional, de natureza cível, prevista no art. 5º, inciso LXIX, da Constituição da República e na Lei 12.016/2009, visando a proteção de direito líquido e certo lesado ou que sofra ameaça de lesão, em decorrência de ato de autoridade, praticado com ilegalidade ou abuso de poder;
II - In casu, a apelante impetrou um mandamus postulando a sua nomeação em decorrência de sua aprovação em um concurso público realizado pelo recorrido; III ? O Juízo a quo, equivocadamente, indeferiu a petição inicial sob alegação de que a recorrente, em vez de impetrar um mandado de segurança, deveria ter ajuizado uma ação cominatória com o objetivo de impedir a suspensão do funcionamento do sistema bancário, o que sequer foi mencionado no writ impetrado pela recorrente, muito menos postulado; IV ?
Outrossim, não se mostra cabível o indeferimento da petição inicial, mas sim o regular processamento do mandado de segurança impetrado pela apelante, ocasião em que a autoridade de 1º grau poderá auferir se efetivamente a recorrente possui o direito líquido e certo de ser nomeada em decorrência de sua aprovação no certame realizado pelo apelado;
V ?
À unanimidade, recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, para desconstituir a sentença que indeferiu a petição inicial e determinar o prosseguimento da ação no Juízo Monocrático.
(2019.00565756-48, 200.656, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-02-11, Publicado em 2019-02-15)

Portanto, diante dos fundamentos supracitados e em
observância à jurisprudência dominante deste Tribunal, assim como na linha do parecer ministerial,
entendi que a sentença deve ser reformada
para determinar o retorno dos autos ao primeiro grau a fim de que, instaurado o contraditório, haja o regular processamento do feito, com o julgamento do mérito do
mandamus.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada uma vez amparada no entendimento consolidado desta Corte.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 10/05/2022